Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-81.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Contrato de seguro residencial - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda em face de seguradora – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Incontroversa existência do sinistro - Explosão de caixa eletrônico de agência bancária situada no pavimento inferior do imóvel segurado - Negativa de pagamento estribada no fato

Ementa:
Contrato de seguro residencial - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda em face de seguradora – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Incontroversa existência do sinistro - Explosão de caixa eletrônico de agência bancária situada no pavimento inferior do imóvel segurado - Negativa de pagamento estribada no fato de que a cobertura securitária se restringe a eventos ocorridos no interior do imóvel, e que o bem não era ocupado pelo segurado – Inconsistência jurídica – Imóvel residencial locado a terceiro – Circunstância que não tem o condão de excluir a cobertura, não provoca agravamento do risco e tampouco interfere no escopo do contrato - Cláusula que garante cobertura apenas para o caso de explosão ocorrida no "local do risco" – Expressão genérica que não pode ser interpretada restritivamente e deve englobar danos ao imóvel segurado, sejam eles externos ou internos, provocados em decorrência de agentes intrínsecos ou extrínsecos, sob pena de exonerar por completo a responsabilidade da seguradora e colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Inteligência dos arts. 47, 51, I e IV, do CDC, e arts. 113, 421 a 423, do CC. – Dano moral e indenização por lucros cessantes envolvendo alugueres não recebidos - Descabimento.

Apelos dos autores e da ré desprovidos.